Tribunal: STF
Processo: HC 107317
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006 – ALCANCE. O preceito vedador da liberdade provisória – artigo 44 da Lei nº 11.343/2006 – pressupõe a prisão em flagrante, não sendo adequado em se tratando de preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FORMALIZAÇÃO. De início, a prisão preventiva pressupõe representação da autoridade competente, não cabendo transformar em regra a atuação de ofício em tal campo. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a prisão preventiva, sob pena de tornar-se, em certas situações, automática.